Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600655-64.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO LUIS DREMISKI
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO LUIS DREMISKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
16/08/2021
Número: 0600655-64.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600655-64.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600655-
64.2020.6.16.0034 que, ante a perda superveniente do objeto, julgou extinto o processo em relação
aos pedidos de fazer e de não fazer contidos nos itens "d.1" e "d.2"da inicial, sendo aquele também
objeto do pedido de antecipação da tutela, com base no art. 485, inciso VI (interesse processual),
do CPC e julgou procedente em parte o pedido contido no item "3.d"da inicial para condenar os
representados João Luis Dremiski, Maikon Luiz Mirkoske, o Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná (SINDIEDUTEC) ao pagamento da
multa prevista no § 2º do art. 57-Cda Lei 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerando que não há no caso circunstâncias agravantes da conduta mencionada e houve
apronta regularização. (Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face
de SINDIEDUTEC (Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do
Estado do Paraná), João Luis Dremiski, candidato ao cargo de Prefeito, Alexandro Mirkovski e
Maikon Luiz Mirkoski, candidatos ao cargo de Vereador, em Irati/PR, com pedido de tutela, em face
de sob o fundamento de que o sindicato representado veiculou propaganda eleitoral em sua
página oficial na internet, bem como em sua página na rede social Facebook e no Youtube, em
favor dos demais representados, o que se trata de conduta vedada, nos termos do art. 57-C, § 1°, I
da Lei n° 9.504/97 e art. 29, § 1°, I da Resolução TSE n° 23.610/2019, por se tratar o sindicato de
pessoa jurídica. Sustentou que tal ato enseja aplicação de multa, conforme art. 57-C, § 2°da Lei n°
9.504/97, sendo que tal penalidade, assim como a obrigação de retirada do conteúdo, são aplicadas
cumulativamente ao agente do ilícito, ou seja, àquele que veiculou a propaganda eleitoral e ao
candidato por ela beneficiado, bastando verificar-se o seu prévio conhecimento. Disse que no caso
nos autos, seria impossível que referida propaganda não fosse de conhecimento dos candidatos
representados, até porque estes participaram de uma "live" no Facebook e no Youtube do
sindicato, na qual é exibido ostensivamente atrás do candidato João Luis Dremiski material
publicitário contendo o número 65 e o escrito "coligação Movimenta Irati". Ainda, informou que a
ocorrência dessa "live" foi divulgada nos perfis do sindicato, veiculando expressamente a
fotografia e o número do candidato João Luis Dremiski, bem como a fotografia, o nome/nome de
urna e o número dos candidatos Maikon Luiz Mirkoski ("Maikon") e Alexandro Mirkovski
("Kisuco"); mensagem veiculada: Chegou a hora de mudar). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JOAO LUIS DREMISKI (RECORRENTE)
JOAO VICTOR MARAVIESKI (ADVOGADO)
MAIKON LUIZ MIRKOSKI (RECORRENTE)
JOAO VICTOR MARAVIESKI (ADVOGADO)
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO
BASICA TECNICA E TECNOLOGICA DO ESTADO DO
PARANA (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41473
916
16/08/2021 15:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.456

RECURSO ELEITORAL 0600655-64.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: JOAO LUIS DREMISKI
- OAB/PR0082069
ADVOGADO: JOAO VICTOR MARAVIESKI
RECORRENTE: MAIKON LUIZ MIRKOSKI
- OAB/PR0082069
ADVOGADO: JOAO VICTOR MARAVIESKI
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO BASICA TECNICA E
TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARANA
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
SINDICATO. CONDUTA ILÍCITA. PRÁTICA RECONHECIDA.
MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A veiculação de propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica encontra
óbice na legislação eleitoral, a teor do art.57-C da Lei nº 9.504/97.
2. A fixação da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos
do art.29, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019, mínimo legal, atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso interposto por João Luis Dremiski e
Maikon Luiz, e, conheceu e negou provimento ao oferecido por SINDIEDUTEC, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
Num. 41473916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por SINDIEDUTEC-PR –
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do
Paraná, João Luis Dremiski e Maikon Luiz Mirkoski em face da sentença proferida pelo
d. Juízo da 034ª Zona Eleitoral de Irati/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral por propaganda irregular, condenando os recorrentes ao
pagamento da multa prevista no § 2º do art. 57-C da Lei 9.504/97, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões (ID. 36734716), SINDIEDUTEC-PR – Sindicato dos
Trabalhadores da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná alega
que “através de sua diretoria deliberou por realizar uma rodada de sabatinas com os
candidatos ligados ao Instituto Federal do Paraná, em datas preestabelecidas,
objetivando trazer ao conhecimento de sua base de atuação todas as informações
relativas aos candidatos ligados a base do Sindicato no Instituto Federal do Paraná.
Inicialmente, tal projeto teria início com sabatinas realizadas com a presença de
diversos candidatos, tanto aos cargos de prefeito e vice-prefeito como aos cargos de
vereadores. Desta forma, publicou em seu site matéria explicando a intenção e formato
do projeto mencionado, e a foto dos candidatos conforme apresentado pelo Ministério
Público na exordial. A publicação estava veiculada no site oficial da parte ora
recorrente, tratando-se de uma série de lives para “apresentar” os candidatos ligados
ao IFPR, contudo, em real formato de sabatina, sendo que seriam entrevistados todos
os candidatos ligados ao IFPR, apresentando ao eleitorado o máximo de informações
possíveis dos candidatos ligados à sua base de atuação, independentemente de
partido, coligação ou município em que é candidato, auxiliando, desta forma, para que o
eleitor pudesse realizar a melhor escolha na hora de votar –objetivo, este, distinto de
promoção de candidatura específica, apenas apresentando os candidatos ligados ao
”.
IFPR, local de interesse e atuação do Sindicato
Sustenta que “a referida live nunca se tratou de propaganda eleitoral, mas
sim de sabatina com diversos candidatos, não sendo delimitado critérios quanto a
”.
partido, coligação e nem mesmo cidade em que fora registrada a candidatura
Argumenta que a realização desse tipo de sabatina é comum e não
extrapola o direito à informação. Aduz que cancelou as demais sabatinas com
candidatos assim que foi notificada acerca da presente representação, que a
publicação ficou disponível por poucas horas, não havendo dano ao processo eleitoral.
Pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a multa aplicada. Afirma, ainda, que os candidatos não
possuíam conhecimento prévio da propaganda impugnada, razão pela qual não podem
ser penalizados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto.
Num. 41473916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

Por sua vez, os recorrentes JOÃO LUIS DREMISKI e MAIKON LUIZ
MIRKOSKI limitaram-se a repetir os argumentos trazidos pelo sindicato, requerendo o
conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto (id. 36734866).
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos eleitorais interpostos.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto por
João Luis Dremiski e Maikon Luiz, ante sua intempestividade, e pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto por SINDIEDUTEC.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no que tange à alegação de intempestividade suscitada pela
douta Procuradoria Regional Eleitoral, verifica-se que a sentença que julgou a demanda
foi publicada no DJE em 09/06/2021. Portanto, o prazo final para interposição de
recurso expirou em 10/06/2021, eis que, conforme preconiza do § 8º, do artigo 96, da
Lei nº 9.504/1997, o prazo para interposição de recurso eleitoral contra decisão em
processo de representação sobre propaganda eleitoral é de 01 (um) dia.
Na espécie, os recorrentes JOÃO LUIS DREMISKI e MAIKON LUIZ
MIRKOSKI protocolizaram o recurso somente em 12/06/2021 (id. 36734866), quando já
operado o decurso do prazo recursal, mostrando-se intempestivo.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por JOÃO LUIS
DREMISKI e MAIKON LUIZ MIRKOSKI, por ser intempestivo.
Em relação ao recurso apresentado por SINDIEDUTEC-PR, estão
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do referido recurso bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 034º Zona Eleitoral
de Irati/PR julgou parcialmente procedente a representação eleitoral e condenou os
representados ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
De fato, à análise dos autos é possível verificar que o sindicato recorrente
realizou postagem em seu site e em página do
, com o seguinte conteúdo (ids.
facebook
36731516 e ss.):

Num. 41473916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

Num. 41473916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

Num. 41473916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

Num. 41473916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

Num. 41473916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

A simples leitura do material postado no site do Sindicato deixa patente que
não houve simples apresentação de “
” de sabatinas de candidatos, mas verdadeira
lives
propaganda eleitoral.
Sobre o tema, a Lei 9.504/1997 é clara ao proibir a veiculação, mesmo que
gratuita, de propaganda eleitoral na internet por pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos. Confira-se:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

Quanto à alegada regularidade de atuação porque estaria a entidade
sindical sob amparo do princípio fundamental da liberdade de expressão e informação,
Num. 41473916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

anoto que a liberdade de expressão, bem sabido, é direito fundamental
constitucionalmente garantido e que se deve reconhecer posição preferencial, visto que
necessário à preservação e qualificação da democracia. Mas, não se tratando de direito
absoluto, admite restrições desde que observados limites que aos princípios da
legalidade, legitimidade e proporcionalidade cabe traçar.
Friso que o reconhecimento da ilicitude da conduta levada a efeito pelo
sindicato decorre do fato de que foram ultrapassados os marcos fixados pelo legislador
ordinário para realização de propaganda eleitoral na internet.
Destaco que não há prova, apenas mera alegação, nos autos de que o
espaço dado às candidaturas dos representados também seria oportunizado a outros
candidatos, em especial, os de orientações políticas distintas, o que reforça a conclusão
da ocorrência de propaganda eleitoral.
Anoto, ainda, que a postagem não se limitou a divulgar ciclo de debates,
havendo, inclusive, reprodução de propostas políticas e números de urna.
Outrossim, o fato das postagens terem sido retiradas, não afasta a
ocorrência do ilícito.
Igualmente, não há que se falar em desconhecimento dos candidatos
acerca da veiculação da propaganda, posto que consta nos autos que MAIKON LUIZ
MIRKOSKI compartilhou da página do sindicato na rede social do
a notícia da
facebook
realização da “
” (id. 36731716) e que JOÃO LUIS DREMISKI participou da “
live
live”
realizada em 14/10/2020 (id. 36731866).
Sobre o assunto, o artigo 40-B, parágrafo único, da Lei n° 9.504/97 dispõe
que:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Assim sendo, trata-se de situação de clara violação ao disposto na Lei n°
9.504/97 e na Resolução TSE n° 23.610/2019, ensejando a aplicação de multa, nos
termos do artigo 57-C, § 2°, da Lei n° 9.504/97:

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
Num. 41473916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 29, § 2°, da Resolução TSE n°
23.610/2019:

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, § 2º).

Em relação à fixação da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art.29, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019, tenho que atende os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que aplicada no mínimo legal,
não sendo possível a exclusão da penalidade pecuniária.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso eleitoral
interposto por João Luis Dremiski e Maikon Luiz, ante sua intempestividade, e pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto por SINDIEDUTEC.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600655-64.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: JOAO LUIS DREMISKI, MAIKON LUIZ
MIRKOSKI, - Advogado dos(a) RECORRENTES: JOAO VICTOR MARAVIESKI - PR0082069 -
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO BASICA TECNICA E
TECNOLOGICA DO ESTADO DO PARANA - Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL DA
COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
Num. 41473916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso interposto por João Luis Dremiski e Maikon
Luiz Mirkoski, e, conheceu e negou provimento ao oferecido por SINDIEDUTEC, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41473916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/08/2021 15:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081612163447100000040476142
Número do documento: 21081612163447100000040476142